Tribunal: STF
Processo: Rcl 77059
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001279-05.2021.5.02.0384, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.961 e 5.625 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que, na origem, o caso envolve



    “reclamação trabalhista ID. [...] (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Sergio Martins Farrajota, em desfavor da SBT em 01/11/2021, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 1)



    Defende que a autoridade reclamada desrespeitou a eficácia dos paradigmas invocados, pois,



    “ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorara o fato devidamente comprovado de que o Sr. Sergio Martins Farrajota efetivamente atuou em nome da sua empresa "ASTE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÕES LTDA" (Doc. 13 – Atos constitutivos), para a prestação de serviços, conforme os contratos e notas fiscais juntados ao processo (Doc. 14 - Contrato de prestação de serviço e Doc. 15 – Notas fiscais). 



    Ora, se o Sr. Sergio Martins Farrajota alega que a relação jurídica havida entre ele e a SBT era de relação empregatícia e não empresarial, é ônus probatório dele demonstrar a existência de má-fé na tomadora do serviço na celebração do contrato, de modo a demonstrar a fraude supostamente ocorrida, pois trata-se de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e ao art. 818, inciso I, da CLT/1943.



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a SBT e a empresa ASTE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÕES LTDA, da qual o Sr. Sergio Martins Farrajota é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada.



    Assim, não há que se falar em ônus probatório da SBT ou em ocorrência de fraude de pejotização ou de burla à legislação, pois foi o Sr. Sergio Martins Farrajota que buscou a tutela jurisdicional alegando ser empregado da SBT e não sócio de empresa que celebrou contrato de prestação de serviço, isto é, com o objetivo de transmutar uma relação contratual empresarial em uma relação de emprego. Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é do Sr. Sergio Martins Farrajota, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943.” (e-doc. 1, p. 3-4)



    Afirma, ainda, que “[o] Sr. Sergio Martins Farrajota não é pessoa hipossuficiente. Dessa forma, tem-se como fundamento básico acerca da imposição do parágrafo único do art. 444 da CLT, o fato de que este profissional percebia remuneração extremamente significativa, não se encontrando submetida à constante subordinação do tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 10)



    Assevera, por fim, que, “apresentado o contrato de prestação de serviço celebrado e a falta de evidência de fraude em sua celebração, não há como admitir o reconhecimento de relação de emprego, ainda mais quando demonstrado que não existia o requisito da subordinação”. (e-doc. 1, p. 11)



    Requer que



    “a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 7e309f1, seja o processo 1001279- 05.2021.5.02.0384 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    (...)



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.” (e-doc. 1, p. 17-18)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Sergio Martins Farrajota por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001279-05.2021.5.02.0384, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - DAS VERBAS RESCISÓRIAS - DA ENTREGA DE GUIAS - DA OBRIGAÇÃO DE FAZER



    A reclamada pretende a reforma da r. sentença, no tópico. Sustenta, na contestação, que de 01/04/2005 a 07/10/2020 o reclamante prestou-lhe serviços na condição de prestador de serviços, mediante a pactuação de contrato de prestação de serviços, questão que afasta a decretação do vínculo de emprego nos moldes postulados pelo trabalhador.



    Porém, razão não assiste ao recorrente.



    Inicialmente, importa destacar que a preposta da reclamada admite, em seu depoimento pessoal, que "enquanto era empregado e quando passou a ser PJ as atividades do reclamante eram as mesmas; que o reclamante ficou de outubro/2004 até março/2005 sem prestar serviço".



    Inicialmente, importa destacar que a preposta da reclamada admite, em seu depoimento pessoal, que "enquanto era empregado e quando passou a ser PJ as atividades do reclamante eram as mesmas; que o reclamante ficou de outubro/2004 até março/2005 sem prestar serviço".



    No mesmo sentido, a testemunha Orlando, ouvida a pedido da recorrente confirma a habitualidade e a subordinação do reclamante a recorrente, porquanto relata que "trabalhou na reclamada desde 1986 a setembro 2019; que o reclamante ficou sem trabalhar por 8 meses entre 2005 /2006; que o reclamante entrava as 9:00 duas vezes por semana, em média, em 3 dias em média entrava as 11:00 e trabalhava até as 20:00/20:30h: em algumas oportunidades almoçou com o reclamante, tendo almoçado em algumas oportunidades em 40/50 minutos e em outras 1:30 hora, mas normalmente usufruíam de 1:00 hora".



    Reconhecida a prestação de serviços em benefício da recorrente, mas tendo sido alegada a autonomia, atraiu a recorrente para si o ônus probatório (art. 818, II, da CLT), por se tratar de fato impeditivo ao direito do reclamante ao reconhecimento do vínculo empregatício, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.



    Embora os serviços prestados pelo reclamante estejam amparados em contrato de prestação de serviços (ID. 74a7472 - Pág. 1-4), firmado em 01/04/2005, é certo que o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, e, por isso, não importam as formalidades dadas aos atos pelas partes, mas sim a realidade vivenciada pelos litigantes.



    E, in casu, a prova oral produzida nos autos, inclusive o próprio depoimento pessoal da preposta da reclamada, deixou clarividente que após a extinção do contrato de trabalho, em 04/10/2004, conforme registro na CTPS de ID. a8569fe - Pág. 6, o reclamante permaneceu prestando serviços para a reclamada, com as mesmas atribuições, ainda que sob a roupagem de um contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamada e a empresa ASTE Assessoria em Comunicação Ltda, pessoa jurídica cujo reclamante figura como sócio, conforme contrato social de ID. 42824f9 - Pág. 2-7.



    As testemunhas ouvidas a rogo das partes deixaram clarividente que o reclamante cumpria regular jornada de trabalho e, a prova documental produzida pelo reclamante, em especial os documentos de ID. 20332db - Pág. 2, que trata do comprovante de pagamento ao reclamante de cesta básica, o documento de ID. 54e3696 - Pág. 2-3, que trata de avaliação de desempenho, bem como os documentos de ID. 2a9b273 - Pág. 1-4, evidenciando a participação do reclamante em cursos fornecidos pela reclamada; demonstram que o reclamante era efetivo empregado da recorrente, porquanto auferia benefícios e possuía obrigações típicas de um empregado e não de um prestador de serviços, como aventa a recorrente.



    Outrossim, estão presentes a onerosidade, conforme notas fiscais sequenciadas juntadas aos autos, requisito que também aponta para a existência da relação empregatícia (art. 3º da CLT). 



    Verifica-se, de forma clara, que a contratação do reclamante, por meio da suposta sociedade empresarial, é nula de pleno direito, nos termos do artigo 9º da CLT, pois efetuada com o único intuito de fraudar direitos trabalhistas.



    Trata-se de direito indisponível, de ordem pública, insuscetível, portanto, de renúncia pelo trabalhador, posto que, se este é contrato firmado com base nos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, a conclusão lógica é a de que a pactuação a ser realizada é a de um contrato de trabalho, sem qualquer outra opção a ser conferida às partes pactuantes. 



    Assim, resta cabalmente demonstrada nos autos a continuidade do vínculo empregatício do reclamante após a rescisão contratual, exercendo a função de supervisor de operações, uma vez que a reclamada tomava seus serviços com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sem haver a correta anotação do contrato de trabalho na sua Carteira e Trabalho e Previdência Social, não havendo, nos autos, prova em sentido contrário, não se caracterizando, no caso, a autonomia na prestação aventada pela reclamada, por meio da sociedade empresarial de nome ASTE Assessoria em Comunicações Ltda.



    Destaco que a relação de emprego corresponde à categoria fundamental sobre a qual se constrói o direito do trabalho brasileiro, de forma que a própria noção de "trabalho", no ordenamento jurídico brasileiro, está inequivocamente relacionada à noção de "emprego".



    A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, tem por princípio, entre outros, a busca do pleno emprego, nos termos da Constituição brasileira de 1988 (artigo 170, caput e inc. VIII). Por isso, no Brasil, na aplicação das normas de direito do trabalho, toda prestação de trabalho é presumidamente subordinada, ou seja, concerne a uma relação de emprego, salvo prova em contrário, cujo ônus é sempre atribuído ao tomador de serviços: em síntese, tem-se como existente a relação de emprego, como presunção relativa, a partir da demonstração da existência concreta de uma relação de trabalho, de per si. Ademais, o trabalhador autônomo é pessoa física que exerce, por conta própria, e não de outrem, atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não, tendo, portanto, autonomia na organização e na prestação de seu trabalho, o que envolve independência ponderável no ajuste e na execução.



    O contrato de trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, sendo inócuas manobras intentadas com o intuito de ocultar a verdadeira essência dos préstimos laborais. A "pejotização", como forma de contratação de serviços pessoais, por pessoa física, de modo subordinado, não eventual e oneroso, intermediado por pessoa jurídica constituída para esse fim, com escopo de mascarar eventual vínculo de emprego, tem por escopo fraudar a legislação trabalhista, violando o princípio da primazia da realidade. Comprovada a presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, imperioso o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Portanto, irreparável a r. sentença prolatada na origem que reconheceu o vínculo de emprego no período compreendido entre 05/10/2004 a 07/10/2020, bem como a respectiva condenação da reclamada ao pagamento das verbas decorrentes, em especial a entrega das guias para soerguimento do FGTS e a determinação de retificação das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social do reclamante.



    Destaco que as declarações prestadas pela testemunha Orlando, no sentido de que o reclamante "sempre tira 30 dias por ano" não é prova bastante a justificar a reforma da r. sentença, pois a fruição das férias e seu respectivo pagamento deve ser comprovado por meio de prova documental, do que não se desincumbiu a reclamada.



    Por fim, a teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, impor multa para a efetivação do comando judicial. 



    As astreintes têm caráter coercitivo, objetivando o efetivo cumprimento da obrigação de fazer. 



    A multa cominatória imposta pelo juízo de origem em face de eventual descumprimento de obrigação de fazer - no caso, de retificação das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social do reclamante - não se demonstra arbitrária, tampouco desproporcional ou especialmente gravosa, nada havendo a reformar, no tópico. 



    Mantenho a r. sentença. 



    Nego provimento.” (e-doc. 42, p. 5-8)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com ASTE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÕES LTDA, empresa da qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre com pessoa jurídica da qual o trabalhador é sócio, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001279-05.2021.5.02.0384, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie